Tribunal: TJMT
Processo: 1010544-89.2024.8.11.0007
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010544-89.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MILTON DE SOUZA - CPF: 581.231.801-87 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RENÚNCIA À PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. POSSIBILIDADE. COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE O CÓDIGO CIVIL E O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ANOTAÇÃO JUDICIAL NO REGISTRO DO VEÍCULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória Negativa de Propriedade cumulada com Anulatória de Débitos, ajuizada por Milton de Souza, reconhecendo a renúncia à propriedade de motocicleta e determinando a anotação dessa condição no prontuário do veículo com efeitos a partir da data da propositura da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a renúncia judicial à propriedade de veículo automotor, com efeitos retroativos à data da propositura da ação; (
ii
) estabelecer se a decisão judicial que determina a averbação dessa renúncia no registro do veículo é juridicamente exequível diante das limitações do sistema RENAVAM.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A renúncia à propriedade é admitida pelo art. 1.275, II, do Código Civil como forma válida de extinção do direito de propriedade, inclusive em relação a bens móveis como veículos automotores.

A legislação de trânsito (CTB) não exclui a aplicação do direito civil no tocante às formas de perda da propriedade, tampouco impede que a renúncia civil produza efeitos jurídicos reconhecíveis pela via judicial.

A inexistência de previsão administrativa específica para o registro da renúncia de propriedade de veículo não impede sua eficácia jurídica, sendo possível e legítima a anotação judicial no prontuário do veículo, conferindo publicidade à decisão.

A sentença de origem modulou os efeitos da renúncia a partir da data da propositura da ação, preservando a responsabilidade do autor por tributos e encargos incidentes anteriormente, conforme o art. 126 do CTB, evitando prejuízo ao erário e à segurança jurídica.

O argumento dos Recorrentes sobre a impossibilidade técnica de cumprimento da ordem judicial não prevalece diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV), devendo os sistemas administrativos se adaptar às decisões judiciais.

A determinação judicial de “anotação no prontuário” não viola a lógica sistêmica do RENAVAM, por não excluir o histórico do veículo, mas sim registrar um fato jurídico relevante, com precisão e publicidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A renúncia à propriedade de veículo automotor é juridicamente válida, nos termos do art. 1.275, II, do Código Civil, e pode ser reconhecida judicialmente, com efeitos
ex
nunc.

A ausência de previsão administrativa específica não obsta a anotação judicial no prontuário do veículo, conferindo publicidade e eficácia à renúncia declarada.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição impõe que limitações técnicas dos sistemas administrativos não inviabilizem o cumprimento de decisões judiciais transitadas em julgado.

R E L A T Ó R I O

I - DO RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/MT
contra a respeitável sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Alta Floresta/MT (ID 300927925), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória Negativa de Propriedade c/c Anulatória de Débitos ajuizada por
MILTON DE SOUZA
.

O
s Entes Públicos interpuseram o presente Recurso Inominado (ID 300927927). Em suas razões, suscitam, preliminarmente, a necessidade de uniformização de jurisprudência no âmbito das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, dada a existência de decisões conflitantes sobre o tema. No mérito, reiteram a tese da impossibilidade de cumprimento da ordem judicial, alegando que o sistema RENAVAM não permite a desvinculação de um veículo de um proprietário sem a imediata vinculação a outro, e que a decisão recorrida, na prática, premia a inércia do proprietário, em detrimento do interesse público e do princípio da legalidade administrativa.

Pugnam, assim, pela reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

O Recorrido apresentou contrarrazões (ID 300927930), rebatendo os argumentos recursais e pleiteando a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Os autos foram recebidos no efeito devolutivo (ID 300927931) e remetidos a esta Turma Recursal para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II - DO VOTO

II.I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Os Recorrentes, na condição de Fazenda Pública, estão dispensados do preparo, nos termos do artigo 1.007, §1º, do Código de Processo Civil.

II.II. DA PRELIMINAR DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA

Os Recorrentes inauguram suas razões com um extenso e bem fundamentado pedido de instauração de Incidente de Uniformização de Jurisprudência, colacionando diversos julgados que, segundo afirmam, demonstram a divergência entre as Turmas Recursais deste Estado acerca da possibilidade de declaração judicial de renúncia de propriedade de veículo automotor e seus efeitos.

Embora se reconheça a relevância do tema e a existência de nuances interpretativas nos julgados apresentados, a preliminar deve ser rejeitada.

O incidente de uniformização, embora seja um valioso instrumento para a promoção da segurança jurídica e da isonomia, não deve ser invocado como um obstáculo ao julgamento de recursos que, como o presente, podem ser resolvidos com base em uma análise ponderada e equilibrada dos fatos e do direito aplicável, sem a necessidade de adesão a uma tese extremada.

A sentença proferida pelo juízo
a quo
representa uma solução intermediária e razoável, que não apenas se sustenta em fundamentos jurídicos sólidos, como também evita os polos da controvérsia.

Com efeito, a decisão recorrida não ignorou a legislação de trânsito nem a inércia do proprietário, tampouco aplicou de forma irrestrita o instituto da renúncia. Ao contrário, modulou os seus efeitos, estabelecendo um marco temporal que concilia os interesses em conflito.

Rejeitar a análise de mérito do presente recurso para aguardar a pacificação de uma tese geral seria, no caso concreto, uma medida desproporcional e que retardaria a entrega da prestação jurisdicional, sem um benefício claro para a resolução desta lide específica.

Portanto,
rejeito a preliminar
e passo à análise do mérito recursal.

II.III. DO MÉRITO

No mérito, a controvérsia central reside em saber se a sentença, ao reconhecer a renúncia do Recorrido à propriedade de sua motocicleta com efeitos a partir do ajuizamento da ação, violou a legislação de trânsito e impôs aos Recorrentes uma obrigação inexequível. A resposta, adianto, é negativa. O recurso não merece provimento.

Com efeito, a
decisão proferida pelo juízo de primeiro grau revela-se um primor de técnica e justiça, ao navegar com maestria na confluência de dois regimes jurídicos distintos: o regime geral da propriedade de bens móveis, ditado pelo Código Civil, e o regime especial de registro e responsabilidade de veículos automotores, estabelecido pelo Código de Trânsito Brasileiro.

A sentença não optou por uma aplicação simplista de um em detrimento do outro, mas buscou a sua compatibilização à luz do caso concreto.

O primeiro ponto a ser destacado é o correto reconhecimento da aplicabilidade do instituto da renúncia, previsto no artigo 1.275, inciso II, do Código Civil, como uma forma válida de perda da propriedade.

A renúncia é um ato jurídico unilateral e não
receptício
, por meio do qual o titular de um direito dele se despoja voluntariamente.

Os Recorrentes argumentam que o CTB, por ser lei especial, afastaria essa possibilidade. Contudo, tal argumento não prospera.

A legislação de trânsito tem por escopo principal regular a circulação de veículos e a segurança viária, estabelecendo um sistema de registro para fins de controle administrativo e fiscal, e de imputação de responsabilidade por infrações. Ela não se propõe, e nem poderia, a exaurir ou a revogar as formas de aquisição e perda da propriedade estabelecidas na lei civil, que é a norma geral e fundamental sobre a matéria.

A ausência de um procedimento administrativo específico para a "renúncia" no âmbito do DETRAN não torna o direito civilmente previsto inexistente ou inaplicável.

O grande acerto da sentença, e que fulmina a principal tese dos Recorrentes, foi a modulação dos efeitos temporais dessa renúncia.

O juízo não acolheu a pretensão original do autor de retroagir a perda da propriedade à data do desaparecimento do bem, em 2017. Ao invés disso, estabeleceu como marco a data da propositura da ação, em 29 de novembro de 2024.

Com isso, a decisão sancionou, de forma justa e proporcional, a manifesta inércia do Recorrido, que por mais de sete anos permaneceu omisso em seu dever de comunicar a perda da posse do bem ao órgão de trânsito, conforme exigido pelo artigo 126 do CTB e pela regulamentação do CONTRAN.

Ao fazê-lo, a sentença preservou integralmente o interesse público e o erário, mantendo o Recorrido como responsável por todos os tributos, taxas e multas gerados durante o longo período de sua desídia.

Assim, não há que se falar, como fazem os Recorrentes, que a decisão "premia a própria torpeza" do particular. Pelo contrário, ela o responsabiliza precisamente até o momento em que ele, finalmente, buscou a via judicial para formalizar sua intenção de não mais ser o proprietário do bem.

Por fim, cumpre enfrentar o argumento de ordem prática, insistentemente repetido pelos Recorrentes, acerca da impossibilidade de cumprimento da ordem judicial em razão das limitações do sistema RENAVAM, que não permitiria a existência de um veículo "órfão", sem um CPF ou CNPJ vinculado.

Este argumento, embora possa refletir uma dificuldade administrativa real, não pode se sobrepor a um direito material reconhecido judicialmente.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal) impõe que os sistemas administrativos se amoldem às decisões do Poder Judiciário, e não o contrário.

Ademais, uma leitura atenta do dispositivo da sentença revela que a determinação não foi de "excluir" ou "apagar" o nome do proprietário, mas sim de
"proceda[r] anotação no prontuário do veículo automotor, objeto desta lide, do teor da presente sentença"
.

Tal comando é sutil, preciso e perfeitamente exequível.

Trata-se de uma averbação, uma anotação marginal no registro do veículo, informando que, por força de decisão judicial transitada em julgado, a propriedade foi renunciada pelo titular a partir de 29/11/2024.

Esta anotação não deixa o veículo sem um histórico, mas o qualifica, conferindo publicidade e oponibilidade à decisão judicial perante terceiros e a própria Administração.

Essa medida resolve o problema do Recorrido para o futuro, sem criar um vácuo registral, e cumpre a finalidade da jurisdição de forma efetiva e pragmática.

Dessa forma, a sentença recorrida não apresenta qualquer vício de ilegalidade ou inexequibilidade. Ao contrário, representa uma aplicação equilibrada do direito, que reconheceu a renúncia como ato jurídico válido, mas imputou ao proprietário desidioso as consequências de sua omissão, encontrando uma solução prática e justa para um conflito complexo.

A manutenção da decisão é, portanto, medida que se impõe.

III - DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/MT
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a respeitável sentença proferida pelo juízo de origem, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno os Recorrentes, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a serem revertidos em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública (FUNADEP). Sem custas, em razão da isenção legal.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025